Tribunal: TJES
Processo: 5005239-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005239-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA e outros
IMPETRADO: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº 5005239-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO HONORATO
IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
HIAGO HONORATO
,
com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000428-51.2022.8.08.0021, em que se apura a prática dos crimes insertos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Em síntese, o impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal, visto que, apesar de haver sido encontrada substância ilícita na residência do coacto, a prova é ilícita, porquanto obtida mediante a invasão de domicílio, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial. Argumenta, ainda, a ausência de fundamentos para embasar a custódia do paciente, porquanto este não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, tendo em vista que é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

À vista disso, pugna, liminarmente, seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, sem arbitramento de fiança. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, bem como seja reconhecida a ilicitude dos materiais apreendidos na residência, em razão do ingresso desautorizado no domicílio.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2782227, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2895542.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2918314, opinando pela denegação da ordem, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 20 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº 5005239-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO HONORATO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL
DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
HIAGO HONORATO
,
com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000428-51.2022.8.08.0021, em que se apura a prática dos crimes insertos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Emerge da denúncia (Id. 1941170) que, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta de 19h40m, na Avenida Jones dos Santos Neves, Guarapari, o réu trazia consigo, guardava e transportava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como possuía munição sem autorização legal ou regulamentar. Consta, ainda, que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na área do 10º Batalhão, quando avistaram o réu em atitude suspeita, eis que este entrou rapidamente no veículo polo, placa MPT6G98, no avistar a guarnição policial. Feita a abordagem e busca no veículo em que estavam o réu e Thayná de Souza Barbosa, foram encontrados R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em espécie e 100 gramas de cocaína no assoalho ao lado do banco do motorista. Indagado, o acusado afirmou que havia mais droga na residência dele, situada no Bairro Jardim Boa Vista. Feita busca no imóvel, amparada pela situação flagrancial, os militares encontraram 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) tablete grande de cocaína pura tipo exportação, 02 (duas) porções médias e 01 (uma) porção pequena de cocaína embalada, 06 (seis) frascos de lança-perfume, 01 (uma) porção de “skank”, 01 (uma) bola de haxixe, 09 (nove) munições calibre 38, 02 (duas) balanças de precisão, material para embalo, 01 (um) canivete e 01 (um) caderno com anotações do tráfico. Consta, ainda, que a quantidade de cocaína pura encontrada gira em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e é diluída com outros componentes para ser posteriormente vendida nas "bocas de fumo".

Em 14 de fevereiro de 2022, fora realizada audiência de custódia, oportunidade em que, constatada a legalidade da prisão em flagrante, a prisão provisória fora convertida em prisão preventiva.

Estabelecido o contexto da prisão do paciente, passo à análise das ilegalidades aventadas.

Inicialmente, cumpre destacar que, com relação à existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Segundo a Defesa, a prisão do paciente é ilegal, porquanto a materialidade do delito foi obtida mediante violação de domicílio. Todavia, da análise da documentação colacionada ao
writ,
não constato a aludida ilegalidade.

Consta no Inquérito Policial o depoimento do Policial Militar André Luiz Loureiro Lemos (ID 2775539), no sentido de que, durante patrulhamento, ao avistar a presença policial, o acusado adentrou rapidamente no veículo Polo preto, e que, feita a abordagem e busca veicular, fora encontrada cocaína empedrada, pesando aproximadamente 100 gramas. Declarou, ainda, que o acusado informou o seu endereço e, na presença deste, foram feitas buscas no interior da sua residência, tendo sido encontrada, atrás da botija de gás, uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes, munições, balanças de precisão, material para embalo, canivete e caderno de anotações. Declarou, também, que, no quarto do casal, fora encontrado um tablete grande de cocaína.

Diante desse cenário, sobreleva salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo. Nesse sentido, colho julgado abaixo transcrito:

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.
STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, insta registrar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta ainda que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Na hipótese em apreço, considerando que o ingresso dos policiais à residência do paciente fora franqueada pelo próprio acusado e levando-se em conta, ainda, a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar ter em depósito, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação policial.

Superada tal aresta, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), consoante decisão acostada no ID. 2775550 (p. 02).

Sob essa ótica, insta registrar que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como
garantia da ordem pública
quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é
a

situação retratada
nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse quadrante, consoante bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, em seu parecer ministerial acostado no Id. 2918314,
“comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, sob a justificativa de periculosidade concreta do Paciente, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

É de se consignar, ainda, que a jurisprudência já sedimentou que
“
a
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005239-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO HONORATO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da CF, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, "tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". Precedentes.

3. Não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar ter em depósito, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação policial.

4. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver. Precedentes STF.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.